Tribunal: TJSP
Processo: 1024779-86.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado que, diagnosticado com apendicite aguda e sob o pretexto de haver carência a ser cumprida, tem negada a cirurgia urgente que lhe fora prescrita, realizada particularmente, ante as fortes dores sentidas e a possibilidade de complicações – Reembolso das despesas médico-hospitalares em sua totalidade – Possibilidade – Hipótese de

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado que, diagnosticado com apendicite aguda e sob o pretexto de haver carência a ser cumprida, tem negada a cirurgia urgente que lhe fora prescrita, realizada particularmente, ante as fortes dores sentidas e a possibilidade de complicações – Reembolso das despesas médico-hospitalares em sua totalidade – Possibilidade – Hipótese de urgência configurada – Inteligência do art. 35-C da Lei no 9.656/98 – Dano moral – Reconhecimento – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 7.000,00, por se mostrar apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso improvido.